Tribunal: TJDFT
Processo: 0740199-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740199-56.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AGRAVADO: CRISTAL REVISTARIA LTDA - ME DECISÃO 1. A exequente agrava da decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (id 70586138 – autos principais) que, por falta dos requisitos (desvio de finalidade e/ou confusão patrimonial), indeferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da agravada para alcançar os bens dos sócios Edson Alves Lacerda e Stefany Sousa Alves. 2. Consoante informação extraída no Pje 1o grau, o Juízo a quo, após a decisão agravada, deferiu a inclusão e determinou a citação dos sócios Edson Alves Lacerda e Stefany Sousa Alves (id. 95277799 – autos principais). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. I. Dê-se baixa. Brasília/DF, 30 de junho de 2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR